Tribunal: TJDFT
Processo: 0725952-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

2. No caso dos autos, a maior delonga na instrução decorreu do não comparecimento de testemunhas às audiências, ou seja, de peculiaridades do caso concreto, razão pela qual eventual demora não pode ser imputada ao Judiciário. Ao revés, observa-se que a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente, tendo procedido à prática dos atos processuais que lhe competiam de modo célere, afastando-se, por ora, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.